Tribunal: TJMT
Processo: 0014730-38.2018.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014730-38.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CINTYA REGINA CONTE DA SILVA (APELANTE), ORLANDO DA SILVA JUNIOR (VÍTIMA), DANIEL SOARES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
SIMPLES
– 1. ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO DELITO – 2.
NÃO COMPROVAÇÃO D
A
SUBTRAÇÃO
DO
OBJETO D
A
OUTRA VÍTIMA – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL – VIOLAÇÃO DE
SOMENTE
UM PATRIMÔNIO – 3.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível o pleito de absolvição
da apelante
em relação ao crime de furto, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
a partir dos
elementos de convicção
trazidos
para os presentes
autos.

2.
Não havendo comprovação da subtração
do
objeto
da outra vítima
e, com isso, atingido o patrimônio de apenas uma vítima, impõe-se a exclusão do concurso formal de crimes, com a consequente readequação da pena
da apelante
.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata
-se
de recurso de apelação criminal interposto por

Cintya
Regina Conte da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
,

nos autos
da
A
ção
P
enal n

0014730-38.2018.8.11.0055
(código
286919
)
,
condenando-a

pela prática do crime de furto
simples
(art. 155,

caput
,
Código Penal),

à
pena de
1 (um) ano
,
4 (quatro) meses
e 10 (dez) dias

de reclusão, em regime inicial
semi
aberto e 1
5
(
quinze
) dias-multa,
na razão de 1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos
.

A
apelante
,

com base nas razões
que se vê no ID
125684867
, pugna pel
o provimento do
presente
recurso, para
:

“a) desclassificar o crime de furto para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, além do reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada, com a compensação com a agravante da reincidência;
b) subsidiariamente, o redimensionamento da pena com o afastamento do concurso formal ou não sendo este o entendimento, o reconhecimento de crime único.”

Nas contrarrazões
que se encontram no ID
125684877
,
o
Ministério Público

pugna pelo
desprovimento
do

recurso
defensivo
, a fim de manter incólume a decisão
condenatória
.

Nesta instância revi
sora
,
no parecer
encontradiço no ID
126601679
,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia
pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de
12 de janeiro de 1994
.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença
condenatória o
resumo da denúncia
assim redigido:

[...]
Consta nos autos de investigação que, no dia 02 de agosto de 2018,

por volta das 13 horas, na residência localizada na Rua Vitória, nº 383-W,

Bairro Dona Júlia, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, a

denunciada CINTYA REINA CONTE DA SILVA subtraiu, para si ou para

outrem, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) carteira marrom

contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em

dinheiro, pertencentes à vítima Orlando da Silva Júnior, e 01 (um) óculos de

sol pertencente à vítima Daniel Soares da Silva, conforme termo de

apreensão (fl. 18), auto de avaliação indireta (fl. 19), e boletim de ocorrência

de
fls
16/17
. [
...]

Como visto no relatório, a apelante
pugna pela desclassificação do crime de furto
simples
para o crime de exercício arbitrário das próprias razões,
sob o argumento de
que a vítima Orlando
Júnior
não havia quitado uma dívida oriunda de um programa sexual
, razão pela qual
ela
entrou na residência
deste
para receber o seu pagamento
e pegou a carteira
dele
.

Sem razão, no entanto, a apelante.

Com efeito, a

materialidade
do crime de furto simples
(de uma carteira contendo R$ 20,00)
está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID

125684819
,
p. 1
9
);
boletim de ocorrência (ID
125684819
,
p.
47/49
); termo de apreensão (ID

125684819
,
p.
51
);
e
auto de avaliação
ind
ireta
(ID
125684819
4
,
p.
5
3
); bem como
pelos
demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
verifica-se que
a

apelante
, em juízo, alega que realmente entrou na casa e pegou a carteira
de
Orlando
Júnior
; afirmando, outrossim,
que fez isso porque ele não quis pagar pelo programa

sexual

e que não teria furtado
óculos
do filho da vítima
.

Todavia, em sede administrativa, a versão d
a

Cintya
foi
um pouco
diferente
, uma vez que
fez as seguintes alegações acerca dos fatos sob apuração:

“
[
...
]
Q
ue
em horário incerto do dia de hoje, diz ter acertado um programa sexual com um homem que acredita chamar-se Orlando;
Que
algum tempo depois, diz que o filho desse homem chegou na casa e perguntou o que uma drogada estava fazendo lá. Que o filho do homem foi muito ríspido consigo,
inclusive lhe agrediu com um pedaço de cadeira;
Que
diz ter saído da casa e de não
ter-se
apossado de nenhum valor ou objeto. Que o dinheiro que a policial feminina encontrou consigo pertence a si.
[
...
]
”

Já as vítimas
foram uníssonas com relação ao furto da carteira,
diferentemente
do
furto
dos óculos
,
cuja
prática

ficou duvido
s
a
.
Realmente, ambos afirmaram, em juízo,
que
estavam
juntos descansando depois do almoço
, quando ouvi
ram
barulho de moedas caindo
.

E
m razão disso
,
foram
averiguar
e
viram
a
apelante
no local
,
que
em seguida saiu correndo
.
Logo depois que ela
foi embora,
a vítima Orlando
Júnior
sentiu
falta de sua carteira
e Daniel do
s
seus
óculos
,
tendo perseguido a
recorrente
e aciona
do
a Polícia
Militar
.

A vítima
Orlando
Júnior
afirmou, ainda,
que a
apelante
jogou sua carteira atrás da casa, levando apenas o dinheiro
e
os óculos de sol,
cujo objeto
encontrou
na posse
dela
.
Ele alegou
, também,
que pegou o
objeto levando-o
para casa
.
Ao ser ouvido na
D
elegacia
de Polícia
,
foi
solicita
do
que ele apresentasse
os óculos
, motivo pelo qual retornou
a

sua
casa,

os
pegou e, no caminho
de volta
,
acabou por perdê-los
.

A vítima
Daniel
alegou que
logo após correr para
não deixar
a
apelante
fugir
,
viu
que ela estava com os óculos
, mas
o objeto
possivelmente
foi
perdido
quando ela correu
antes de ser abordada pelos policiais.

Os policiais ouvidos nas duas fases processuais
também só confirmaram
, de forma firme e coerente,
o furto da carteira
da vítima Orlando

Júnior
contendo R$ 20,00
(vinte reais)
.
O possível furto
dos óculos
sequer foi mencionado
pelas testemunhas
.

Logo
, não há dúvida acerca da autoria do delito de furto

simples com relação
à
carteira
da vítima Orlando
Júnior
contendo R$ 20,00
(vinte reais)
, sobretudo
porque
a
s
vítima
s
e as testemunhas confirma
ram que a
apelante
, de fato, cometeu

o crime em debate
,
impondo-se
reconhecer
, todavia,
que
o furto
dos óculos
não ficou devidamente demonstrado pelos elementos
probatórios
produzidos na instrução processual
.

Por consequência, ausente o concurso formal de crimes, impõe-se a readequação da pena
aplicada a apelante
partir da exclusão da causa de aumento
do art. 70 do Código Penal
, devendo, nesse
desiderato,
se
transcre
ver
esta parte da
sentença
condenatória
:

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE FURTO SIMPLES

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa. A culpabilidade
da acusada, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal. Seus antecedentes não são bons, contudo, serão sopesados na segunda fase dosimétrica da pena. Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.
Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual a ré responde. As consequências do delito não foram graves, já que as vítimas recuperaram as res furtivas. O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta da ré.
Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no quantum de UM (01) ano de reclusão.

Passando à segunda fase da fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes, eis que DEIXO de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que a acusada tentou se esquivar da autoria do crime, “confessando” o crime de exercício arbitrário das próprias razões, o qual não restou configurado nos autos. Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência, visto que, conforme consta da certidão em anexo, a ré foi definitivamente condenada nos autos de Código Apolo nº 180155, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, onde foi condenada pela prática do crime estampado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, cujo decisum transitou em julgado no dia 24/11/2016, diante disso,
exaspero a pena na fração de um sexto (1/6), atingindo o quantum de UM (01) ano e DOIS (02) meses de reclusão
.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição da pena, no entanto, constato a existência da causa de aumento contida no art. 70, haja vista que o delito foi praticado em detrimento de duas (02) vítimas ( Orlando da Silva Júnior e Daniel Soares da Silva), atingindo dois (02) patrimônios diversos, conforme declarações contundentes das vítimas, razão porque,
EXASPERO a pena na fração de um sexto (1/6), atingindo o quantum de UM (01) ano, QUATRO (04) meses e DEZ (10) dias de reclusão
.
A propósito, no que atina à fração utilizada (1/6), vale ressaltar o teor do Enunciado nº 35, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, que preceitua: A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas. Portanto,
TORNO a pena DEFINITIVA em UM (01) ano, QUATRO (04) meses e DEZ (10) dias de reclusão. Pela mesma fundamentação, CONDENO-A ainda ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica da condenada, ARBITRO em QUINZE (15) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (02/08/2018), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal. Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP.

Negritamos.

Logo
,
reconhecendo apenas o furto
da
carteira
da vítima

Orlando Júnior
(contendo R$ 20,00)
, faz-se imperioso excluir a supracitada causa de aumento
de modo
que
a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão fixada na segunda fase se perfaz definitiva
, e
a pena de multa se reduz
para
12 (doze) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto
, ante a reincidência da
apelante
.

Posto isso
,
dou parcial
provimento
ao recurso
de
Cintya
Regina Conte da Silva
,
para
afastar
o concurso formal de crimes e readequar a
sua
pena
para

1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022